Tribunal: TJSP
Processo: 1008530-72.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008530-72.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
MADALENA SILVERIO, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-72.2020.8.26.0196 -Voto no 24231
2
Apelação n° 1008530-72.2020.8.26.0196
Apelante: Maria Madalena Silverio
Apelada: Banco Agibank S/A
Comarca de Franca 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Milena de Barros Ferreira
Voto no 24231
Seguro. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelação do autor.
Seguro de vida em grupo. Alegação de venda casada. Não
ocorrência. Contratação por meio apartado de seguro de vida com
a assinatura da autora que não foi impugnada.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida a f. 82/85, destes autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
movida por MARIA MADALENA SILVERIO, em relação a BANCO
AGIBANK S/A, julgou improcedente a ação e condenou a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-72.2020.8.26.0196 -Voto no 24231
3
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando ser
ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 91/96) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) ao emitir um extrato de sua conta bancária foi
surpreendida com a cobrança por uma contratação de um seguro de vida
que não contratou e nem sabe o que se pretende este segurar; b) a pratica
viola o direito do consumidor; c) se trata de venda casada.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante beneficiária
da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 100/109).
Inicialmente o apelo foi distribuído ao ilustre Desembargador
João Camillo de Almeida Prado Costa, da 19a Câmara de Direito Privado,
que declinou da competência, sob o fundamento de que a demanda é
relativa a contrato de seguro de vida autônomo, não se tratando de seguro
prestamista e/ou proteção financeira vinculado a contrato de mutuo
bancário (f. 112/114).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 18/06/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 87). A apelação, protocolada em 02/07/2020, é tempestiva.
A autora ingressou com esta ação alegando que: a) nunca
manifestou interesse ou foi cientificada acerca da contratação do seguro
prestamista firmado com o réu, que realiza descontos em sua conta
bancária, desde fevereiro de 2019; b) a venda casada é pratica abusiva.
Pleiteou, por isso, a restituição dos valores descontados em
dobro e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
A empresa ré, em sua contestação, sustentou que: a) a
autora concordou expressamente com a contratação, tanto que apôs a sua
assinatura em toda a documentação, autorizando os descontos do valor
referente ao seguro de vida em grupo, não podendo agora alegar
desconhecer a origem dos descontos (f. 35/36); b) não houve danos morais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-72.2020.8.26.0196 -Voto no 24231
4
c) é descabido o pleito de restituição em dobro.
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida de improcedência
do pedido.
O recurso não comporta provimento.
No caso dos autos, não há demonstração de que a autora foi
obrigada a contratar o seguro, inexistindo qualquer indício de prova de sua
imposição por parte da instituição financeira.
A autora exerceu a opção de contratar o seguro de vida em
grupo quando de forma expressa concordou com a sua cobrança,
assinando o contrato (f. 42/43), que, aliás, não teve sua assinatura
impugnada.
O contrato de seguro foi firmado em separado e nestes autos
a autora sequer trouxe, tampouco menciona, qual o outro contrato que
firmou com o Banco réu.
Não há demonstração nos autos da existência de cláusula
que condicione a contratação do negócio jurídico principal, que deve ser de
empréstimo porque nos extratos bancários trazidos pela autora constam
débitos Agibank (f. 23/24), à contratação do seguro.
Nestes autos a autora sequer demonstrou qual a relação
jurídica originária. Logo, não há comprovação de que o fornecedor vinculou
a venda do produto à aquisição de outro, não se caracterizando a venda
casada pela simples realização de dois negócios jurídicos.
A propósito, menciono os seguintes precedentes de casos
correlatos:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Contratos bancários Empréstimo pessoal e seguro de vida -
Alegação de venda casada Inocorrência Negócios jurídicos firmados
em datas distintas - Contratação por meio de instrumento apartado do
seguro de vida e demais elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de venda casada RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1035362-79.2019.8.26.0196; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008530-72.2020.8.26.0196 -Voto no 24231
5
Registro: 26/05/2020)
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Alegação do autor que jamais contratou o seguro cujos descontos foram
realizados pelo Banco Agibank, com autorização do Banco Bradesco
aonde o autor possui conta corrente. Contrato de seguro trazido aos autos
com a assinatura do autor. Falsidade da assinatura não discutida nos
autos. Recurso que devolve apenas a discussão acerca da existência ou
não dos danos morais. Dano moral não reconhecido diante da existência
do contrato de seguro assinado pelo autor e da ausência de provas da
alegada dor moral. Valor módico e por curto espaço de tempo descontado
da conta corrente, com existência de contrato. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001048-95.2019.8.26.0103; Relator (a): Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de
Registro: 16/01/2020)
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
do valor atualizado da causa (R$10.960,00), com juros moratórios de 1% ao
mês a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, devendo o réu comprovar melhora na fortuna da autora para lhe
cobrar tais verbas, posto ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Nego, pois, provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator